Tribunal: STF
Processo: ARE 1168277
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-29
Data de publicação: 2019-03-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. ISSQN. Não incidência. Inexistência do fato gerador. Tarifa de embarque. Lista de serviços disposta na Lei Municipal 13.701/2003. 4. Matéria local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Majoração dos honorários advocatícios em 20% 5. Agravo regimental a que se nega provimento.